Tribunal: TJDFT
Processo: 0741272-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741272-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TAVARES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MARIA TAVARES DE SOUSA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos n. 0709362-56.2023.8.07.0018, que suspendeu o curso do processo até o julgamento do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id170499331 dos autos originários). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, oriundo do título executivo formado no processo n. 32.159/1997 (auxílio-alimentação). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade de suspensão do curso processo até o julgamento do aludido tema na Corte Superior. Eis o teor da decisão ora revista: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV -Intimem-se. Em razões recursais (ID 51796690), a parte agravante alega inexistir motivo para suspensão do curso do processo, pois não seria necessária a liquidação. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, a reforma da decisão ora revista. Preparo recolhido (ID 51796695 e 51796696). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na análise da possibilidade (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão liminar do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada. No Tema Repetitivo 1169 do STJ, a questão submetida a julgamento seria “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” De fato, há a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme afetação na sessão eletrônica iniciada em 5/10/2022 e finalizada em 11/10/2022 (Corte Especial). Por esse motivo, o e. Juízo de origem determinou o sobrestamento do curso processual. No entanto, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso, dada a distinção do caso concreto. Isso porque o tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação da sentença para o cumprimento individual do julgado. Ou seja, se a medida funciona como pressuposto ao cumprimento individual do julgado em ação coletiva. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação fática que ora se apresenta. Assim, se a parte autora opta, desde logo, por realizar o procedimento prévio de liquidação de sentença (medida mais complexa, que pode vir, ou não, a ser exigida com a definição do tema 1.169), não se justifica o sobrestamento do curso do processo até o julgamento definitivo do recurso repetitivo (Precedente: TJDFT, processo 0728532-68.2023.8.07.0000, Relator Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJe 21.07.2023). No particular, se a definição do tema 1.169 do STJ for no sentido de que o prosseguimento da ação executiva ficará a cargo do exame a ser realizado pelo juízo singular (medida comparativamente mais simples), não se visualizaria prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes para a aludida análise, dada a cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). E em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o longo período de trâmite processual que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001 ou 32159-97). Dessa forma, o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a retirada da suspensão do curso processual, então fundamentada na diretriz do STJ (tema 1169), com consequente prosseguimento na origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator